Tribunal: STF
Processo: ARE 835223
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-04-20
Data de publicação: 2016-04-20

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO NÃO DEMONSTRADOS. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS.



    I – Petição de embargos declaratórios na qual não se aponta a existência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado. Consequência: não conhecimento da impugnação. 



    II – Revela-se inepto o recurso no qual não são observados os pressupostos processuais indispensáveis à interposição ou as razões se dirigem contra decisão formal e substancialmente diversa do que decidido (RE 142.466-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 26/6/1992).



    III – Embargos de declaração não conhecidos.